Tribunal: TJMT
Processo: 0001705-58.2016.8.11.0109
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001705-58.2016.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (APELANTE), ADMAR AGOSTINI MANICA - CPF: 157.807.160-72 (ADVOGADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), V BUENO DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 02.031.807/0001-17 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Baixo valor. Ausência de interesse processual. Princípio da eficiência administrativa. Tema 1.184 do
stf
. Resolução
cnj
nº 547/2024. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Marcelândia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.615,56, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. A extinção ocorreu após decurso de prazo concedido ao Município para localização de bens do devedor e adoção das providências previstas na Resolução nº 547/2024 do CNJ e no Tema 1.184 do STF.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de bens localizados e o valor reduzido da execução fiscal justificam a extinção por ausência de interesse de agir; e (
ii
) estabelecer se houve violação ao contraditório ou à autonomia do ente federado, em razão da extinção sem a realização de diligências requeridas e apesar da ausência de Procuradoria Jurídica no Município.

III.
Razões de decidir

O valor do crédito executado é inferior ao limite de
R$ 10.000,00 fixado
pela Resolução nº 547/2024 do CNJ, enquadrando-se na hipótese de extinção por ausência de interesse de agir.

O Município foi intimado para adotar medidas administrativas e localizar bens penhoráveis, inclusive com prazo de 90 dias, nos termos do § 5º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, mas não logrou êxito.

A decisão respeitou o contraditório e a não surpresa, uma vez que o ente exequente foi previamente cientificado sobre a possibilidade de extinção do feito.

A ausência de Procuradoria Jurídica não afasta a obrigatoriedade de observância às diretrizes firmadas pelo STF no Tema 1.184 e regulamentadas pela Resolução nº 547/2024 do CNJ.

A extinção da execução fiscal não implica renúncia ao crédito tributário, tampouco impede nova execução caso sejam encontrados bens, desde que não consumada a prescrição.

A jurisprudência do TJMT tem aplicado uniformemente o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024, reforçando a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. A inércia do ente público em adotar as providências determinadas para continuidade da execução fiscal autoriza a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

3. A ausência de estrutura jurídica no ente exequente não afasta a aplicação das diretrizes nacionais firmadas pelo STF e regulamentadas pelo CNJ."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024; RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 19.12.2023; TJMT,
Ap

Cív
.
nº
1019084-75.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 23.4.2025; TJMT, N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 31.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual, em razão do baixo valor do débito executado.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese,
que

a
extinção da execução fiscal causará grave impacto na arrecadação dos pequenos municípios
, bem como que
o Município tentou por seus próprios meios localizar bens do executado, mas não obteve êxito, razão pela qual solicitou ao juízo a realização de buscas nos sistemas próprios (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD)
.

Relatou ainda que
não possui Procuradoria Jurídica, sendo representado pelo Prefeito Municipal
, que
a extinção da execução sem a prévia intimação da Fazenda Pública violou o princípio da não surpresa processual
. Por fim argumentou que
o Município adotou medidas administrativas para recebimento do crédito tributário, inclusive com edição de leis municipais para parcelamento e desconto de juros e multas.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a
realização das diligências requeridas para localização de bens do executado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

D
estaco que, nos termos do artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, cabe o presente
recurso de apelação cível
interposto contra sentença que julgou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual, alinhado ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1.184 da Repercussão Geral
e pela
Resolução nº 547/2024 do CNJ
.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de
Marcelândia
, nos autos da
Execução Fiscal n.º
0001705-58.2016
.8.11.0109
, que visa
a
cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA nº
3655/2016
, no valor de
R$
3.615,56
.

O juízo de origem

extinguiu o feito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, por não ter o ente municipal comprovado a adoção de medidas prévias de tentativa de conciliação ou solução administrativa, bem como o protesto do título, exigências previstas no item
2
da tese firmada no Tema 1.184 do STF e na Resolução n
.
547/2024 do CNJ.

Passo à análise das razões recursais
.

E
m
19 de dezembro de 2023
, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n
.
1.355.208/SC
, fixou a tese vinculante no
Tema 1.184
, afirmando que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS
PRINCÍPIOS FEDERATIVO
E DA
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3.O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4.Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
:“É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.
(destaquei).

Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n
.
547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I –
comunicação
da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II –
existência
da averbação, inclusive por meio eletrônico, da
certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos
a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no
período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art.
5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”
.
(Destaquei).

No caso
em apreço, verifico
que o juízo de origem
intimou o M
unicípio de
Marcelândia

(Id

299698358
)

para adoção

d
as providências constantes no item
2
do Tema 1.184 do STF e nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 547/2024 do CNJ
, ou apresentasse bens passíveis de penhora
.

V
erifica-se que o valor da execução fiscal, quando do ajuizamento, era inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquadrando-se perfeitamente na hipótese prevista na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Ademais, conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau, em observância ao princípio do contraditório e da não surpresa, intimou o Município exequente para se manifestar sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal, concedendo-lhe o prazo de
90 (noventa) dias para localização de bens penhoráveis do devedor, nos termos do § 5º do art. 1º da Resolução nº
547/2024 do CNJ.

Decorrido o prazo, o Município não logrou êxito na localização de bens penhoráveis, limitando-se a requerer diligências judiciais, sem demonstrar a adoção das medidas administrativas estampadas no Tema 1.184 de repercussão geral.

Nesse contexto, a extinção da execução fiscal é medida que se
impõe,
em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 de repercussão geral e com a Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Ressalte-se que a extinção da execução fiscal não implica em renúncia ao crédito tributário, tampouco impede a adoção de medidas administrativas para sua cobrança, como o protesto extrajudicial e a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes, ou mesmo o ajuizamento de nova execução fiscal caso sejam encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição, conforme prevê o § 3º do art. 1º da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. INTERESSE DE AGIR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
ADMINISTRATIVA .
RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com base no
art
. 485,
VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir. A decisão considerou o não cumprimento das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante alegou que a legislação municipal fixou critério diverso para o ajuizamento de execuções fiscais, em valor inferior ao parâmetro nacional, e sustentou a autonomia municipal para legislar sobre matéria
tributária .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou a autonomia legislativa do ente federado ao aplicar, de forma uniforme, o valor mínimo de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024; e (
ii
) estabelecer se a inércia do Município em cumprir as diretrizes do Tema 1 .184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema
1
.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208/SC), fixou a tese de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta os parâmetros
estabelecidos pelo STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal
e condicionando a propositura da ação a medidas prévias, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme a tese do STF, inclusive suspensão da execução por até 90 dias; contudo, diante da inércia do exequente, aplicou corretamente a extinção por ausência de interesse processual.

6. A autonomia dos entes federativos não impede a aplicação das diretrizes do STF e do CNJ quando estas derivam de princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, sendo legítima a uniformização nacional de critérios mínimos para ajuizamento de execuções fiscais.

7. A decisão agravada encontra-se em consonância com jurisprudência consolidada e com os parâmetros objetivos fixados pelo STF e pelo CNJ, não se verificando omissão, ilegalidade ou contrariedade ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa.

2. A inércia do ente público em adotar as providências determinadas pelo STF para continuidade da execução fiscal autoriza a extinção do feito, nos termos do
art
.
485
, VI
, do CPC.

3. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação das diretrizes nacionais de interesse processual fundadas em princípios constitucionais e jurisprudência vinculante.

(
...)
”
.
(TJ-MT
,
Apelação Cível
n.
1019084
-
75
.
2023
.
8
.
11
.
0003, Rel
. Des.
Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento: 23
.
4
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo). (Destaquei).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(...)

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.184 do STF afirma a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, objetivando evitar a movimentação desnecessária do Judiciário em casos de impacto econômico reduzido.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, de fevereiro de 2024, regulamenta os parâmetros para tais extinções, estabelecendo um valor mínimo de R$ 10.000,00 e prevendo regime de transição, incluindo a possibilidade de suspensão para adequação às diretrizes.

5. O juízo de origem concedeu prazo ao Município para adoção de providências relacionadas ao julgamento do Tema 1.184; contudo, constatada a inércia do agravante, aplicou-se a extinção da execução, com respaldo na ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme estabelecido no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, em respeito ao princípio da eficiência administrativa".

(N.U 1023335-39.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público,
Rel. Des.
Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 31.3.
2025). (Destaquei).

Quanto à alegação de que o Município não possui Procuradoria Jurídica, sendo
representado
pelo Prefeito Municipal, tal circunstância não tem o condão de afastar a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 de repercussão geral e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Por fim, no que tange ao pedido de realização de diligências para localização de bens do executado, cumpre destacar que o Município teve a oportunidade de localizar bens penhoráveis durante o prazo de 90 (noventa) dias que lhe foi concedido, não sendo razoável que o Poder Judiciário continue a movimentar a máquina judiciária para a cobrança de débitos de baixo valor, em detrimento do princípio da eficiência administrativa.

Desse

modo
, não se vislumbra motivo hábil a ensejar a reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que corretamente extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado digitalmente.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025